Tribunal: TJES
Processo: 5015684-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Recurso
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015684-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IZABEL CRISTO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015684-04.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: IZABEL CRISTO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO
EFETIVO
.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
ABONO DE PERMANÊNCIA
DEVIDO APÓS O PRAZO DA APOSENTADORIA
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10187180. Contrarrazões em Id. 10187181.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10187180), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10187172), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, reconhecendo o direito de aposentadoria por idade e tempo de contribuição da requerente, devendo o município implementar o referido pagamento, equivalente ao desconto que efetua ao IPVV, até a data em que efetivamente vier a se aposentar, parcelas vencidas e vincendas, corrigido pelo IPCA-E, desde o pedido administrativo que ocorreu em 02/10/2020, processo 38572/2020, id: 34461411, pag. 33;”.

Trata-se de ação proposta por IZABEL CRISTO DIAS, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, tendo em vista que a autora, servidora púbica, foi admitida pelo Município em 30/04/1987, tendo laborado por mais de 25 anos em atividade especial. Requer em exordial que a ação seja procedente e para declarar como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado desde a sua admissão, em abril de 1987 até os dias de hoje, bem como o pagamento do abono permanência, por já ter adquirido o direito à aposentadoria especial. Sucessivamente, requer que seja reconhecido o direito à aposentadoria voluntária nos termos do art. 81, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

O juízo sentenciante entendeu pela procedência da demanda, levando em consideração que a requerente encontra-se no cargo efetivo desde 30/04/1987, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, bem como possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, na data da certidão de tempo de serviço, conforme cópia da CTPS anexada aos autos, devendo o pagamento ocorrer desde o pedido administrativo que ocorreu em 02/10/2020.

Irresignado, o município Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que no momento do protocolo do pedido administrativo que visa o recebimento do adicional de permanência, a autora possuía tão somente 51 anos de idade, ou seja, não havia preenchido o requisito objetivo da idade aplicável in casu. Além disso, aduz que as regras a serem aplicadas devem seguir o RGPS, inexistindo previsão de prestação de abono de permanência, pois este foi revogado pela Lei Federal nº 8.870/1994.

Pois bem.

De fato, verifica-se que a recorrida nasceu em 07/11/1968, possuindo 51 anos na época do protocolo do pedido administrativo. Entretanto, é incontroverso nos autos que a recorrida exerce o cargo de Assistente Público Administrativo, laborando em atividades insalubres, existindo laudo pericial nesse sentido contido aos autos (Id. 10187139) razão pela qual tem direito ao regime de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º-C da Constituição Federal, tendo direito à aposentadoria a partir de dos 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher, conforme estabelece o art. 81, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

Quanto ao abono de permanência, é um benefício pago aos servidores públicos civis que completem os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer na atividade. Tal verba está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e o ato de sua concessão é de natureza vinculada, ou seja, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de demais tribunais pátrios reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1.
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - ARE: 954408 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/04/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2016).

ABONO DE PERMANÊNCIA – Benefício concedido à servidora que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permanece em atividade – Artigo 40, § 19, da Constituição Federal – Desnecessidade de requerimento administrativo ou de manifestação expressa para constituir direito ao abono de permanência –
Percepção do benefício que deve retroagir à data do preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária
– Reforma da sentença de improcedência – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10041632020218260309 SP 1004163-20.2021.8.26.0309, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 25/03/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, sendo certo o direito de aposentadoria por idade e tempo de contribuição da requerente, devendo o município implementar o referido pagamento desde o pedido administrativo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)